Tribunal: TJDFT
Processo: 0711793-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711793-33.2022.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANDRE LUIS DEL CASTILO ROCHA AGRAVADO: FABIO SILVA MARTINS DECISÃO ANDRE LUIZ DEL CASTILO ROCHA, no recurso inominado, formulou pedido de gratuidade de justiça. No despacho ID 47174317, determinei ao recorrente que comprovasse sua hipossuficiência econômica para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça. Na decisão ID 48241054, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado que o requerente recolhesse o preparo e as custas processuais em 48 horas. A decisão denegatória da gratuidade de justiça foi disponibilizada no DJe em 28/06/2023, quarta-feira (ID 48336074). Em petição (ID 48556292), no dia 03/07/2023, o requerente compareceu novamente aos autos requerendo a reforma da decisão anterior e solicitando a restituição do prazo para recolhimento das custas. Na decisão (ID 48580544), novamente foi negado provimento aos pleitos do requerente. Essa decisão foi disponibilizada no DJe em 07/07/2023 (ID 48756564). No dia 31/07/2023 o autor interpôs agravo interno contra a decisão em que foi indeferido o pleito de concessão da gratuidade de justiça. O pedido de reconsideração da decisão impugnada não suspende nem interrompe o prazo recursal. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso se inicia a partir da intimação da primeira decisão prolatada e não daquela em que restou indeferido o pleito de reconsideração. O art. 1.021 do CPC e o art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITR) são claros ao afirmar que caberá agravo interno contra decisões proferidas pelo relator. Estabelece o art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais que o relator pode não conhecer de recurso. O presente recurso não pode ser conhecido porque interposto fora do prazo legal. . Cabe destacar que a decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça foi publicada no DJe em 29/09/2023, quinta-feira, iniciando-se o prazo recursal na sexta-feira, 30/06/2023. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis finalizou em 20/07/2023, já que não houve interrupção no sistema do TJDFT nem feriado nos prazos inicial e final. Como o agravo interno somente foi interposto em 31/07/2023 (ID 49527915), resta indiscutível a extemporaneidade do recurso. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 932, III, CPC e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília, 31/08/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.